Tribunal: TJES
Processo: 5000195-27.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2025-02-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000195-27.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: DIEGO LAURETT DE CARVALHO

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE LINHARES - 1ª VARA CRIMINAL

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: HABEAS CORPUS – REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – IMPOSSIBILIDADE – ORDEM DENEGADA.
1. Meras alegações, por mais respeitáveis que sejam, não fazem prova do alegado. Ordem denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5000195-27.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: DIEGO LAURETT DE CARVALHO

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE LINHARES - 1ª VARA CRIMINAL
Advogado do(a) PACIENTE: GUILHERME PAULO SILVA - ES35950-A

VOTO

Como relatado, trata-se de
Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de
DIEGO LAURETT DE CARVALHO,
contra suposto ato coator perpetrado pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal de Linhares/ES.

Sustenta o impetrante que o constrangimento ilegal derivaria da ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, bem como pelas condições pessoais favoráveis do paciente, razão pela qual pugna pela revogação da segregação cautelar.

Consta do Termo de Audiência de Custódia que:

[...] conforme narra o APFD, a Guarnição Policial, após receber informações dando conta de que indivíduos da organização criminosa denominada "Beco dos Primos", dentre eles o Autuado, apontado como o "Gerente da Cocaína", os quais estariam de posse de arma de fogo e realizando o comércio de entorpecentes; que, ao se deslocarem para o local, teria sido possível visualizar vários indivíduos na entrada do beco, onde teria sido possível identificar o Autuado; que, ao visualizarem os Policiais, os indivíduos
teriam empreendido fuga, correndo em direções diferentes à do Autuado;
que ao abordarem o Autuado, o mesmo já não se encontrava na posse de nenhum material mas, que, ao realizarem buscas ambientais no trajeto em que somente o Autuado teria corrido, os Policiais Militares teriam logrado êxito em encontrar uma pochete preta em cima da vegetação costeira, com as seguintes substâncias:
50 (cinquenta) pedras de substância análoga ao crack; 20 (vinte) sacolas pequenas de substância análoga à cocaína; 06 (seis) filetes de substância análoga à maconha; 02 (dois) pacotes com substância análoga ao crack, pesando 65g no total; 01 (um) pacote com substância análoga à maconha, pesando 50g; 01 (um) munição calibre .32, intacta - além da quantia de R$ 190,00 (cento e noventa reais).[...]

Assim, estão presentes os indícios de autoria e materialidade delitiva.

Ademais, importante salientar a gravidade concreta dos fatos em apuração, revelada por meio da natureza e quantidade de drogas apreendidas (50 pedras de crack, 20 sacolas de cocaína, 06 filetes de maconha, 65 gramas de crack, 01 pacote de 50 gramas de maconha), bem como pelos demais materiais recuperados (01 munição calibre 32 e 190 reais em espécie).

Ainda, em consulta aos Sistemas INFOPEN e EJUD, pude observar que o paciente responde a outra ação penal (Processo nº 0000454-51.2024.8.08.0030), também pela prática do crime de tráfico de drogas, o que evidencia a dedicação do paciente às atividades ilícitas.

Nessa vertente, entendo que a prisão preventiva de Diego é indispensável para a garantia da ordem pública, bem como para assegurar a aplicação da lei penal.

Salienta-se por fim, que a existência de condições pessoais favoráveis do paciente por si só, não possuem força para revogar a segregação cautelar.

Como já ressaltado pela jurisprudência atual,
“condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, ocupação lícita e residência fixa, não têm o condão de, por si sós, garantirem ao Agravante a revogação da prisão preventiva se há nos autos elementos hábeis a recomendar a manutenção de sua custódia cautelar.”.

(AgRg no RHC 142.216/MG, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 09/03/2021, DJe 12/03/2021).

Ante o exposto, com amparo no parecer da Procuradoria Geral de Justiça,
denego a ordem
.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
DENEGAR A ORDEM
pleiteada.